Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. DESENTENDIMENTO EM TRANSPORTE COLETIVO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narra o recorrente que, no segundo semestre de 2018, em um transporte coletivo, se desentendeu com os requeridos (vizinhos), que o teriam acusado de “ter dado em cima” da requerida (namorada do requerido). Durante a discussão, ambos o teriam o chamado de “estuprador”. Em razão disso, foi instaurado termo circunstanciado, que foi arquivado, por ausência de condição de procedibilidade. Em função da falsa imputação de crime, alega ter sido ameaçado por populares da região, e que foi obrigado a mudar de endereço em duas oportunidades, a redundar em despesa inesperada com alugueres (R$ 7.000,00). Pugna pela indenização dos danos materiais, além da compensação pelos danos morais (pedidos julgados improcedentes).
II. No caso concreto, não logrou a parte recorrente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (exposição vexatória e ameaças de “populares”, a subsidiar a pretensão reparatória de danos morais e materiais), porquanto: (i) não foi acostada qualquer prova que demonstrasse as referidas ameaças, e sequer foi pleiteada a produção de prova oral; (ii) não é possível atribuir aos requeridos a responsabilidade por conduta adotada por terceiros (conforme procedimento investigatório, o qual foi arquivado por ausência de justa causa, o pai e o irmão da requerida teriam sido os autores das supostas ameaças – IDs 16318407, p. 3 e 16318406, p. 3); (iii) não comprovou o necessário nexo causal entre os valores gastos com aluguel e a conduta dos requeridos de registrar boletim de ocorrência em razão do suposto cometimento de crimes pelo requerente (lesão corporal e importunação ofensiva ao pudor). Frisa-se, ainda, que o registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito das partes requeridas e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Ademais, por ser produzido de forma unilateral, esse expediente policial não é apto à comprovação das supostas ameaças.
III. É de se concluir, pois, que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (CPC, Art. 373, I), de sorte que irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).